Tribunal: TJSP
Processo: 2274052-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas corpus. Insurgência contra decisão que indeferiu, em sede de ação de pedido de providências, o pleito de autorização para que o reeducando recebesse visitas de seus enteados, observando-se que o reclamo originário foi formulado não pelo preso, mas sim por sua esposa, ora paciente. Manejo do remédio constitucional objetivando a autorização da visita social indeferida em primeira instância.

Ementa:
Habeas corpus. Insurgência contra decisão que indeferiu, em sede de ação de pedido de providências, o pleito de autorização para que o reeducando recebesse visitas de seus enteados, observando-se que o reclamo originário foi formulado não pelo preso, mas sim por sua esposa, ora paciente. Manejo do remédio constitucional objetivando a autorização da visita social indeferida em primeira instância. Inviabilidade. Falta de legitimidade da paciente para a propositura do feito originário, que deveria ter sido ajuizado pelo reeducando, consoante art. 574 das Normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Ademais, constata-se a inadequação da via eleita, porquanto o habeas corpus não consubstancia meio idôneo para postular direito à visita íntima ou social em estabelecimento prisional, uma vez que inexiste, na hipótese, ameaça ou lesão à liberdade de locomoção da paciente. Ordem indeferida in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274052-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
CIBELE FERNANDA DOS SANTOS MUNIZ e Impetrante MARIA LIGIA PEREIRA
FRANÇA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram in limine a
presente ordem impetrada, consoante dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274052-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2274052-85.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: MARIA LÍGIA PEREIRA FRANÇA DOS SANTOS
Paciente: Cibele Fernanda dos Santos Muniz
VOTO N.o 21.856
Habeas corpus. Insurgência contra decisão que indeferiu, em sede
de ação de pedido de providências, o pleito de autorização para
que o reeducando recebesse visitas de seus enteados, observando-
se que o reclamo originário foi formulado não pelo preso, mas sim
por sua esposa, ora paciente. Manejo do remédio constitucional
objetivando a autorização da visita social indeferida em primeira
instância. Inviabilidade. Falta de legitimidade da paciente para a
propositura do feito originário, que deveria ter sido ajuizado pelo
reeducando, consoante art. 574 das Normas de serviço da
Corregedoria Geral da Justiça. Ademais, constata-se a
inadequação da via eleita, porquanto o habeas corpus não
consubstancia meio idôneo para postular direito à visita íntima ou
social em estabelecimento prisional, uma vez que inexiste, na
hipótese, ameaça ou lesão à liberdade de locomoção da paciente.
Ordem indeferida in limine.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar,
impetrado em favor de CIBELE FERNANDA DOS SANTOS MUNIZ,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola,
da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária
Comarca de
Presidente Prudente, sob a alegação de a paciente estar sofrendo
constrangimento ilegal, consistente em ter não ter obtido autorização
para que seus filhos menores realizem visitas ao seu padrasto, o
reeducando Jefferson Terribile do Rosário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274052-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
direito do reeducando de receber visitas de parentes está assegurado
expressamente pelo artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84. Aduz que o
direito em comento tem por escopo promover a ressocialização e a
reeducação do apenado, com fulcro no princípio da dignidade da
pessoa humana. Pontua que os filhos da paciente, que é esposa do
custodiado Jefferson, foram criados por este, na condição de seus
enteados.
Postula, destarte, a concessão da ordem, para
que os filhos da paciente sejam autorizados a realizar visitas ao
reeducando, na unidade prisional em que se encontra recolhido.
É o relatório.
Exsurge dos autos (fls. 3/9) que, em 5 de
março de 2019, a paciente pleiteou, no feito originário, autorização
para que seus dois filhos menores, Rebeca dos S. A. e Davi I. dos
santos, pudessem realizar visitas a seu padrasto, o reeducando
Jefferson Terribile do Rosário, que é esposo da postulante e se
encontra recolhido na Penitenciária II de Presidente Venceslau.
Em decisão proferida em 8 de março p.p., a
autoridade impetrada julgou o pleito prejudicado, por falta de
legitimidade na propositura da ação, pontuando que o pedido não foi
formulado pelo custodiado. A paciente, no dia 15 daquele mês,
requereu a reconsideração do decisum, sendo o indeferimento
ratificado pelo magistrado a quo, por inexistirem novos elementos
aptos a alterar os fundamentos que embasaram a decisão originária.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se que o reclamo deve ser indeferido liminarmente, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274052-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
preceitua o art. 663 do Código de Processo Penal.
De plano, há que se constatar a falta de
legitimidade da ora paciente na propositura do feito originário, que
deveria ter sido ajuizado pelo reeducando, e não por sua esposa,
consoante art. 574 das Normas de serviço da Corregedoria Geral da
Justiça. Ademais, o pleito se afigura insuscetível de avaliação pela via
eleita, porquanto o habeas corpus não consubstancia meio processual
idôneo para postular autorização para a realização de visita íntima ou
social em estabelecimento prisional, uma vez que o direito de visita
não tem nenhuma conexão com a liberdade de locomoção.1
Incontornável
concluir
que
inexiste,
na
hipótese, ameaça ou lesão à liberdade de locomoção da paciente e,
por consectário, incabível o manejo do presente writ com vistas a
tutelar o direito de visitas dos seus filhos ao reeducando Jefferson.
É nessa seara o entendimento do E. STF:
Habeas
corpus.
Execução
penal.
Ato
impugnado. Restrição de visita de mãe a filho
preso ao parlatório (art. 41,X, da Lei no
7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua
legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao
status libertatis da paciente. (...)
1. O habeas corpus não constitui meio idôneo
para se discutir a legalidade da proibição de
visita a paciente preso, por inexistência de
efetiva restrição ao seu status libertatis.
Precedentes.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274052-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(HC 133.305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Turma, DJe 24.5.2016)
Entendo, portanto, tenha o impetrante se valido
de meio inadequado, não cabendo o exame proposto pela estreita via
do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem impetrada, consoante dispõe o art. 663 do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator